Tribunal: TJPA
Processo: 0007224-89.2016.8.14.0057
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007224-89.2016.8.14.0057

APELANTE: FRANCISCA HELENA SALES PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMÁTICOS RE 765.320/MG (TEMA 916) E RE 1.066.677 (TEMA 551). MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

É entendimento unissono de ambas as Turmas que compõe a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

Não se aplicam as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551) dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a hipótese concreta.

Apelação conhecida e provida, sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença nos termos do voto da Relatora. 09ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 28.03.2022 a 04.04.2022.

Belém/PA, 04 de abril de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO N° 0007224-89.2016.8.14.0057

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: FRANCISCA HELENA SALES PINHEIRO

ADVOGADO: FRANCISCO SALES (OAB/PA 25.403) e OUTRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, no sentido de ver computado o tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidora temporária, notadamente para fins de pagamento do Adicional de Tempo de Serviço – ATS.

A apelante aduziu que nada obstante ao fato de ter iniciado seu vínculo enquanto servidora temporária, até 21/08/2008, logrou aprovação em concurso público para o cargo de Professor AD-4, tendo requerido a contagem do tempo de serviço exercido anteriormente (servidora temporária), para fins de percepção do ATS, pedido negado pela sentença.

Sustentou que a decisão proferida pelo STF no RE 1.066.677 (Tema 551) não se plica ao caso vertente considerando que não tratou de vedação a contagem do tempo de serviço, mas quanto a impossibilidade de pagamento de férias e 13º salário, os quais não decorrem automaticamente da contratação temporária (nulidade).

Defendeu ter direito de computar o tempo de serviço exercício como servidora temporária, inclusive para fins de pagamento do ATS, na forma dos artigos 70 e 131 da Lei Estadual 5.810/94.

Finalizou requerendo o provimento do recurso, para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicialmente deduzido.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO:

O direito reivindicado na espécie decorre de conduta omissiva da administração que se renova mês a mês, isto é, a cada novo recebimento do contracheque, tratando-se, assim, de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, conseguinte não se cogita da existência de prescrição.

Sobre o tema trago julgado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI LOCAL. NATUREZA JURÍDICA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. De acordo com a jurisprudência, "em se tratando de impetração contra ato omissivo da Administração, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental se renova mês a mês" (STJ, AgRg no AREsp 333.890/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2013). Em igual sentido: "Tratando-se de ato omissivo da Administração Pública, de forma continuada, consistente na ausência do pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido, o prazo decadencial para impetrar o Mandado de Segurança se renova a cada mês. Assim, a relação envolve prestação de trato sucessivo, pois não houve a negativa do próprio direito reclamado pelo impetrante, afastada a decadência, nos termos da Súmula 85 desta Corte" (STJ, AgRg no REsp 1.338.443/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2013).

II. Na hipótese dos autos, o recorrente entende que o prazo para impetrar o Mandado de Segurança não se renovaria mensalmente, porquanto a legislação local, que concedera os reajustes, teria caráter de norma de efeitos concretos. Contudo, aferir se a Lei Estadual 9.703/2012 seria lei de efeitos concretos é providência vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

III. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 593.738/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015)

Destarte inexiste perecimento da pretensão (fundo de direito), visto tratar-se de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ), de maneira que prescrevem tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação.

Assim, rejeito esta prejudicial.

2.
MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia quanto a existência ou não de direito liquido e certo, consistente em proceder a averbação de tempo de serviço prestado como professor temporário da rede pública estadual de ensino, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço.

A matéria é velha conhecida dos menbros desta Corte que, de forma reiterada, vem proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Essa compreensão decorre da interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual), senão vejamos:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO
ou de pagamento.
(grifei)

(...)

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação.”

Neste sentido por diversas vezes decidiu a Seção de Direito Público. Confira-se:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual.

2.
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3.
Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários
.

4. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.”
(Processo nº 0808786-38.2020.8.14.0000, Rel. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/06/2021, Publicado em 22/06/2021)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ilegitimidade passiva. A autoridade coatora arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, apontando como autoridade o presidente da ADEPARÁ, que detém autonomia funcional, sendo responsável por seus servidores. Não há como amparar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o ato coator apontado pela Impetrante consistiu em parecer da lavra da Consultoria Jurídica da SEAD, consoante depreende-se do documento de fls. 25/27, de forma que, correta a indicação da autoridade coatora, pelo que rejeito a preliminar. 2- Preliminar de carência de ação. Argui o Impetrado, carência da ação por falta de interesse processual da impetrante, uma vez que a averbação requerida já teria ocorrido, nos termos do art. 70 da lei nº 5.810/94, pelo que restaria esvaziado o pedido da Impetrante. Entretanto, a pretensão da Impetrante não se resume à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo laborado como servidora temporária, mas sim para que desta averbação decorra o direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, que lhe fora negado administrativamente. Preliminar rejeitada.
3- Mérito. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 4- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria
. 5-A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado ao IPAMB (fls. 12/14) e à Fundação Papa João XXIII, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus. 6- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 7- SEGURANÇA CONCEDIDA. Extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). À unanimidade.”
(Processo nº 0015817-84.2016.8.14.0000, Acórdão nº 199.179, Rel. DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/12/2018, publicado em 14/12/2018)

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA
. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.”
(Processo nº 0085826-08.2015.8.14.0000, Acórdão nº 173.253, Rel. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PREJUDICIAL DE DECADENCIA. REJEITADAS.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. Narra a inicial que a impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado no não pagamento de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) que teria direito com o computo do tempo de serviço púbico prestado como professora temporária junto a própria rede pública de ensino do Estado do Pará, o que evidencia, em tese, a existência de interesse de agir da impetrante voltado contra omissão da autoridade impetrada consubstanciada no não pagamento do Adicional de Tempo de Serviço com o computo do período de sérvio público temporário, que a priori deveria ser procedido de forma automática, independente de solicitação, face a continuidade do vínculo, conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei n.º 5.810/94; 2. Decorre a impetração de conduta omissiva da autoridade impetrada, que se renova mês a mês a cada novo recebimento do contracheque, por se tratar de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, e por conseguinte, não se cogita da existência de decadência da impetração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;
3. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 4. Segurança concedida à unanimidade.
”
(Processo nº 0005647-19.2017.8.14.0000, Acórdão nº 179.018, Rel. DESA. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/08/2017, publicado em 10/08/2017

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO SEAD/PA e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ -
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1-
CONFORME DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SALVO PARA ESTABILIDADE, O ANTERIORMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO; 2 - O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. 3 - É BEM VERDADE, QUE A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONFEREM AO IMPETRANTE O DIREITO À REFERIDA AVERBAÇÃO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO
.”
(Processo nº 0001018-75.2012.8.14.0000, Acórdão nº 124.472, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 03/09/2013, Publicado em 16/09/2013)

Não se aplicam as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551) dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a hipótese concreta.

Destarte, a recorrente faz jus a computar o tempo de serviço público exercido outrora na condição de servidora temporária, somado ao período exercido sob vínculo efetivo, para o fim de perceber o Adicional de Tempo de Serviço - ATS, com reflexos sobre demais parcelas remuneratórias quando legalmente permitido, respeitada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ) tudo apurado em liquidação.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
, no sentido de reformar a sentença julgando procedente a pretensão. Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios cuja definição do percentual se dará quando da liquidação do julgado (art. 85, §§3º e 4º, inciso II, do CPC).

É como voto.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2022